Tribunal: CARF
Processo: 10805.720123/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720123/2008-14
ACÓRDÃO
2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECELAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação, antes do início da ação fiscal, de ato
declaratório ambiental (ADA) para a exclusão, da apuração do ITR, da área
de preservação permanente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de
Imóveis competente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da
terra nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja
informação tenha considerado a aptidão agrícola.
ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DECLARAÇÃO DE ITR.
DIAT.
É do contribuinte o ônus de comprovar, quando intimado, as informações
prestadas em sua declaração de ITR.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações relacionadas à
alíquota, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720123/2008-14
2
André Barros de Moura e Marcelo Freitas de Souza Costa. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2002-008.384, de 18 de
abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 10805.720121/2008-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, Marcelo
Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do ITR de 2005, resultante da revisão da Diat em que se
alterou a área de preservação permanente – APP, a área de reserva legal – ARL e o valor da terra
nua – VTN.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente. Na ocasião, o colegiado antecedente alterou o VTN arbitrado com base no Sipt
aferido com base na média das declarações do município para R$ 1.209.862,74, em face de
modificação nos valores do Sipt após a inclusão de dados de aptidão agrícola fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a)
que a APP e ARL do imóvel correspondem, respectivamente, a 129,6 ha. e
293,8 ha., conforme atesta laudo que anexou;
b)
que a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não prevê hipótese de
glosa de área em face da ausência de ato declaratório ambiental – ADA;
c)
que é ônus do Fisco comprovar a inexistência de áreas isentas declaradas;
d)
que a exigência de ADA é arbitrária;
e)
que, em face da comprovação, por laudo, da existência das áreas isentas,
deve-se também excluir o arbitramento do VTN;
f)
que a alíquota aplicável seria de 0,60%, ao invés da alíquota incidente de
3,30%;
g)
que o VTN considerado pela decisão recorrida destoa do valor de mercado
para um imóvel naquelas características;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720123/2008-14
3
h)
que a exclusão da ARL prescinde de averbação à margem da matrícula do
imóvel.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no
2301-000.942, de 6 de outubro de 2021, para que a autoridade preparadora: a) informasse a data
em que o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, juntando a prova dessa ciência, e b)
informasse, ao teor do despacho de folha eletrônica no 125, as razões pelas quais o recurso não
poderia ter sido interposto.
A diligência foi cumprida como requerida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Registro, de antemão, que, consoante art. 98 do Regimento Interno do Carf, é
vedado aos membros das turma de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, com as exceções previstas
em seu parágrafo único.
DO LANÇAMENTO
Consta do relatório fiscal (fl. 6) que o contribuinte foi autuado porque, intimado,
não teria comprovado a área de preservação permanente – APP e a área de
reserva legal – ARL declaradas, assim como o valor da terra nua – VTN de sua
propriedade.
O contribuinte apresentou fotografia aérea, levantamento topográfico e matrícula
atualizada do imóvel (fl. 20).
A Autoridade Lançadora, então, glosou as áreas isentas e arbitrou o VTN com base
no sistema de Preço de Terras – Sipt em razão de o contribuinte não ter
apresentado:
a)
ato declaratório ambiental – ADA para APP e ARL;
b)
laudo técnico a comprovar a APP;
c)
certidão do órgão público competente, acompanhada do ato do
poder público que tenha reconhecido a APP;
d)
matrícula do imóvel com averbação da ARL, e
e)
laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653 para
comprovar o valor da terra nua – VTN.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720123/2008-14
4
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço quanto à questão relacionada à
alíquota. Isso porque a alíquota do ITR é resultante da combinação entre o valor
da terra nua - VTN e o grau de utilização do imóvel, que sofre influência das áreas
isentas. Portanto, a questão da alíquota não está na lide, senão os elementos que
a determinam, como as glosas das áreas isentas e o arbitramento do VTN.
DAS GLOSAS DAS ÁREAS ISENTAS
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
O recorrente informou em sua declaração do ITR, como áreas isentas, 124,4 ha.
de área de preservação permanente – APP e 319,0 ha (fl. 7). de área de reserva
legal – ARL. As áreas foram glosadas pela Autoridade Lançadora por falta de
comprovação.
A instância a quo manteve as glosas porque, de fato, não foi apresentado ADA (fl.
113):
O contribuinte não apresentou comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis, como exigido no Código
Florestal, e também não comprovou o cumprimento da exigência legal de
protocolo do ADA junto ao Ibama e, portanto, não é possível afastar da tributação
as áreas citadas.
Sem reparos a fazer na decisão recorrida.
O recorrente sustentou, essencialmente, que as áreas previstas em lei como de
preservação obrigatória devem ser consideradas isentas, a despeito da existência
de ADA.
Observo que o recorrente protocolou ADA junto ao órgão ambiental em
25/08/2008 e a ação fiscal teve início em 11/10/2007 (fl. 18), quando foi dada
ciência da primeira intimação feita ao contribuinte. Portanto, o ADA foi
protocolado após o início do procedimento fiscal, quando o contribuinte já não se
encontrava espontâneo, nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 19721.
Nesse sentido, invoco o Acórdão no 9202-008.622, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que assumo como meus fundamentos:
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no 10.165, de 2000, foi
alterada a redação do §1o, do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de

1 § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720123/2008-14
5
redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência
passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria
denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à data de ocorrência
do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado
em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo
de seis meses após o encerramento do prazo de entrega da DITR, para que o
Contribuinte protocolasse o ADA junto ao Ibama. Tratando-se de declarar algo que
a priori já existiria na natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no
sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito
à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2005, e o
Ato Declaratório Ambiental (ADA) somente foi protocolado em 03/08/2007 (e-fls.
14), sendo que o início da ação fiscal foi cientificado ao Contribuinte em
13/06/2007 (AR-Aviso de Recebimento de e-fls. 80). Assim, há que ser mantida a
glosa da APP.
Relativamente ao laudo técnico, apresentado em resposta à Intimação Fiscal no
06101/00025/2007 (fls. 16 a 72), este não tem o condão de substituir documento
previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção.
Na impugnação, o contribuinte apresentou laudo (fls. 81 a 93) para atestar essas
áreas; porém, o laudo apresentado não se presta a mitigar a exigência legal, que é
inafastável na esfera administrativa.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
O recorrente argumentou que é desnecessária a averbação da ARL à margem da
matrícula do imóvel para usufruir da isenção aplicável a essas áreas e tampouco é
necessária a apresentação de ADA.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720123/2008-14
6
A despeito das provas juntadas pelo recorrente, a questão em discussão é a
exigência de averbação da reserva legal no registro do imóvel na data de
ocorrência do fato gerador, uma vez que essa providência excluiria a
apresentação de ADA, nos termos da Súmula Carf no 1222. O recorrente entende
que essa exigência é prescindível.
Entendo que não cabe razão ao recorrente.
A averbação da reserva legal é uma imposição legislativa inafastável, porquanto
ao julgador administrativo não é possível ignorar disposição de lei. A exigência
constava, quando do lançamento, do art. 16, § 8o, da Lei no 4.771, de 19653.
O § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de dezembro de 20024, estabelece
que essa exigência legal deve estar cumprida na data em que acontece o fato
gerador que, neste caso, foi 01/01/2004.
Nego, pois, provimento ao recurso quanto à glosa das áreas de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
O recorrente alegou que o VTN considerado pela decisão recorrida, que se baseou
no Sipt com aptidão agrícola, deveria ser revisto por estar totalmente desgarrado
do valor de mercado (fl. 141).
Ocorre que o contribuinte nada apresentou para comprovar sua alegação e
afastar o critério utilizado pelo colegiado antecedente, que obedeceu exatamente
ao que dispõe o art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.

2 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
3 § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
4 § 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem estar averbadas na data de
ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720123/2008-14
7
DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS
O recorrente alegou que caberia ao Fisco comprovar, nos termos do revogado §
7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que as informações
declaradas pelo contribuinte na apuração do tributo estariam incorretas.
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Ocorre que o dispositivo foi revogado pela Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012,
que instituiu, assim, novo critério de apuração, revertendo ao contribuinte o
encargo de comprovar o quanto informado em sua declaração. Assim, nos termos
§ 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional, a norma inovadora deve ser
aplicada, ainda que posterior à ocorrência do fato gerador:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
relacionadas à alíquota, e por negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações relacionadas à alíquota, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original